Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741195-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ROGÉRIO REIS DE AVELAR, contra a decisão proferida na ação monitória proposta por BANCO BRADESCO que deferiu o pedido de penhora de 5% dos proventos do agravante. Nas razões recursais o agravante alega que sua verba salarial é impenhorável, e a manutenção da penhora afeta sua dignidade e a de sua família. Afirma que o salário é verba destinada à satisfação de prestação alimentícia, inadmissível a penhora, mesmo que parcial. Alega que a manutenção da decisão comprometeria seu sustento e deflagraria violação aos arts. 798, art. 805, art. 832 e art. 833, IV, art. 932, IV, b, todos do CPC e arts. 5o, II, XXXV, LIV, LV e art. 7o, X da CF. Afirma que o agravante é servidor público do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, com proventos brutos mensais na ordem de R$ 9.351,04, dos quais R$ 3.271,59 correspondem a empréstimos consignados. Afirma que sua renda líquida mensal é de R$ 4.359,03, e seus gastos com transporte, conta de telefone, plano de saúde e energia elétrica consomem praticamente todo seu saldo, sobrando-lhe apenas R$ 452,64 para alimentação, vestuário e remédios. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, a concessão da liminar determinando a imediata suspensão da penhora de 5% do seu salário. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, que seja deferida a liminar para suspender a penhora de seus rendimentos, mesmo que parcial. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)” Com efeito, o agravante demonstrou que percebe mensalmente a quantia bruta R$ 9.351,04, e líquida equivalente a R$ 7.506,29 (ID 140234010), sobre os quais foram constritos 5%, perfazendo um total de R$ 375,30. De fato, não se pode ignorar que o agravante possuir diversos empréstimos consignados que comprometem sua renda dificultando a sua subsistência, entretanto, mesmo com a constrição de 5% de sua renda, lhe sobraria valor suficiente para manter sua dignidade. Deve-se ter em mente que a desordem financeira do devedor não pode ser confundida com baixa remuneração. A penhora mensal sobre o rendimento do devedor no importe de R$ 375,30, não se revela suficiente para ferir sua dignidade humana, ou ferir sua subsistência mínima, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Entretanto, os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. Presente, pois, plausibilidade no direito invocado para nortear à penhora combatida. Em conclusão, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, e mantenho a decisão que determinou a penhora de 5% dos vencimentos líquidos do devedor. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator